Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710660-96.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA APELADO: RAIMUNDO NONATO LIMA DECISÃO 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. contra a sentença da 2a Vara Cível do Gama que, na ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral, julgou procedentes os pedidos iniciais. Despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pelo réu (ID no 53240282). 2. O autor opôs embargos de declaração (ID no 53240284), que foram rejeitados (ID no 53240289). 3. O apelante foi intimado para se manifestar sobre a possível intempestividade do recurso (ID no 53500840 e no 53885164). O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 54146635). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 6. O recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 7. Contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (ID no 53240289). Essa decisão foi disponibilizada no DJe em 6/9/2023 (quarta-feira) e publicada em 8/9/2023, sexta-feira (ID no 53240291). A contagem do prazo iniciou-se no dia 11/9/2023 (segunda-feira) e encerrou-se em 29/9/2023 (sexta-feira). 8. O recurso, no entanto, somente foi protocolizado em 6/10/2023 (ID no 53240292), de forma manifestamente intempestiva (CPC, art. 1.023). 9. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, inviável o conhecimento da apelação. DISPOSITIVO 10. Não conheço a apelação (CPC, art. 932, III c/c art. 1.003, §5o). 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação das penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro